Tribunal: TJDFT
Processo: 0700974-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700974-31.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: W. S. C. MARTINS - MARMORES E GRANITOS, WANDERSON SERGIO CARDOSO MARTINS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 924, V, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que extinguiu a execução fundada em cédula de crédito bancário, em razão da prescrição intercorrente. 2. Não foram localizados bens penhoráveis do executado, resultando na suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, iniciando-se o prazo prescricional, que se consumou. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Está em discussão se após o período de suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis restou configurada a prescrição intercorrente em razão da inércia do exequente. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 44 da Lei no 10.931/2004, combinado com o art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, estabelece o prazo prescricional de três anos para a execução fundada em cédula de crédito bancário. 5. Após a suspensão da execução por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, iniciou-se o prazo prescricional em 7.7.2021, findando-se em 6.7.2024, sem qualquer medida eficaz de constrição. 6. Diligências aos sistemas de localização de bens (RENAJUD, INFOJUD, SISBAJUD) não são aptas a interromper ou suspender o prazo prescricional, quando infrutíferas. 7. Ausente causa suspensiva ou interruptiva, configura-se a prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC. 8. A intimação pessoal do exequente não é requisito para o reconhecimento da prescrição intercorrente, bastando a oportunidade de manifestação no curso do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação não provida. Unânime. Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente ocorre após o término da suspensão processual, quando não comprovada a realização de atos efetivos de constrição patrimonial ou causa apta à suspensão ou interrupção da prescrição." A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 921, 924, inciso V, e 1.056, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora teria equivocado ao reconhecer a prescrição intercorrente, pois deixou de observar que o marco inicial da contagem do prazo prescritivo é a intimação pessoal da parte; b) artigo 206, §§ 3o e 5o, inciso I, do Código Civil, defendendo que o prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, e não três, como adotado pela decisão recorrida. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, em relação ao suposto malferimento aos artigos 921, 924, inciso V, 1.056, todos do CPC, e 206, §§ 3o e 5o, do CCb, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. Conforme consolidado pela 2a Seção do STJ no IAC no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito vindicado. 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente. Precedentes. 4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido. (AREsp n. 2.825.010/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025) (g.n.). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. 1. No caso, a tese jurídica apresentada foi debatida pelo tribunal originário, que se posicionou acerca da matéria versada no dispositivo apontado, ainda que implicitamente. 2. A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.613.432/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025) (g.n.) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029